Tribunal: STF
Processo: HC 201799
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cícero Salum do Amaral Lincoln e outro, em favor de Maicon de Jesus Roza Floriano, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 663.861/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi preso cautelarmente em 09/04/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e V; e § 2º-A, I do Código Penal. 
    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade”. 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. No dia anterior, em 4.5.2021, o Presidente do STJ proferiu uma decisão no HC 663.846, que impugnava, essencialmente, o decreto prisional expedido em 16.4.2021.
    Há dois HCs nesta Corte: o presente e o HC 201.796, impetrados no mesmo dia, em favor do mesmo paciente.
    Informações prestadas em 19.5.2021.
    Intimado para esclarecer ambas as impetrações, o impetrante se manifestou em 26.5.2021 (eDOC 16).
    A Secretaria apensou a estes autos o HC 201.796.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do decreto prisional expedido nos autos do processo 1500176-47.2021.8.26.0137:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, supostamente, o acusado, agindo em concurso com mais um homem, ainda não identificado, ingressou na residência de Luciana Vilatorio Sepulvedra e mediante violência e grave ameaça à vítima e seus familiares, exercida pelo emprego de armas de fogo e restrição de liberdade, subtraiu para si bens e valores (fls. 03/04). O acusado foi posteriormente identificado pela vítima através de reconhecimento fotográfico. Na ocasião da sua prisão temporária (autos 1500192- 98.2021.8.26.0137), foi procedido ao reconhecimento pessoal (fls. 24/26), momento em que foi identificado como sendo um dos autores do crime. 
    […]
    As circunstâncias do caso retratam a periculosidade real do agente, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito, que teria sido praticado mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de armas de fogo e restrição de liberdade da vítima e seus familiares”. (eDOC 7)
    Nos autos do processo 1500172-10.2021.8.26.0137, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, supostamente, os acusados, com unidade de desígnios, esforço comum e previamente ajustados, agindo em concurso com mais um homem, ainda não identificado, ingressaram na residência das vítimas Tiago Moretti, Aluana Aparecida Mira Moretti e Miguel Mira Moretti, e mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de armas de fogo e restrição de liberdade, subtraíram para si bens e valores (fls. 04). Os acusados foram posteriormente identificados pelas vítimas através de reconhecimento fotográfico. Nas buscas realizadas após o deferimento da prisão temporária dos autores (autos 1500192- 98.2021.8.26.0137), foi localizada na residência de Marcelo Luiz uma câmera fotográfica digital, de propriedade da vítima, a qual foi devidamente reconhecida. Na ocasião da prisão dos autores, foi procedido ao reconhecimento pessoal (fls. 65/66), restando positivo aos acusados. Nessa oportunidade Marcelo Luiz confessou a participação no crime, conforme termo de declaração às fls. 56. 
    […]
    As circunstâncias do caso retratam a periculosidade real dos agentes, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito, que teria sido praticado mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de armas de fogo e restrição de liberdade de três vítimas, inclusive uma criança de 04 anos”. (eDOC 8 dos autos do HC 201.796)
    Como se vê, elementos dos autos indicam que o paciente, em concurso de agentes, invadiu o sagrado domicílio para, mediante violência e grave ameaça, subtrair os bens que lá estavam, inclusive com privação da liberdade dos moradores.
    Note-se que foram duas residências invadidas, com vítimas absolutamente distintas, a evidenciar indício de reiteração delitiva.
    A prisão preventiva está devidamente fundamentada na alta periculosidade do paciente e no modus operandi do delito, razão por que não há margem para a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento a ambos os habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TJ/SP.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente